Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR CARÊNCIA REMANESCENTE. RECOLHIMENTO FGTS. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do servidor ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de 17/03/2015, e julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários, firmados em 2015 e 2016.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão do autor referente ao recolhimento de FGTS de anos anteriores a 2015 está prescrita, pois foram alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme artigo 1o do Decreto 20.910/32, legislação específica, que versa sobre direito ação contra a Fazenda Pública.
3. Quanto ao pedido de declaração de nulidade, a modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 17 - TUJ, nos seguintes termos: “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público”. UNJ 2018 00 2 007877-5, Relator João Luis Fischer Dias, Turma de Uniformização, data de julgamento: 5/12/2019.
4. Não foi demonstrado o desvio da finalidade das contratações alegadas. Assim, consideram-se válidos os contratos temporários firmados, razão pela qual não prospera o pedido de percepção de FGTS ante a alegada ilegalidade dos instrumentos de contratação temporária.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.